Tribunal: TJDFT
Processo: 0734996-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÕES NEGATIVAS AFASTADAS. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA MÍNIMA. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime do art. 244-B da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menor) é formal, não carecendo de comprovação da efetiva influência sobre o menor, nos termos do enunciado da Súmula no 500 do STJ.
2. Não há que se falar em bis in idem na condenação por roubo majorado pelo concurso de pessoas e por corrupção de menor, tendo em vista que as condutas são autônomas e atingem bens jurídicos diversos.
3. Mantém-se a condenação do apelante pela prática do delito descrito no art. 244-B da Lei no 8.069/1990, porquanto restou demonstrado nos autos que o réu praticou as condutas criminosas na companhia de adolescente, revelando-se inviável o pleito absolutório.
4. A prática do crime de roubo dentro de transporte coletivo autoriza, em regra, a elevação da pena-base, tendo em vista que no transporte público há exposição de um maior número de pessoas aos riscos inerentes da prática delitiva. Todavia, no presente caso, conforme mencionado pelas próprias vítimas, o delito foi praticado no transporte coletivo após a descida dos passageiros no ponto final da linha de ônibus, circunstância que evidencia que a ação não desdobrou da periculosidade própria do tipo penal. Precedente do STJ.
5. O prejuízo financeiro sofrido pela vítima pela ausência de restituição dos bens subtraídos é um resultado inerente ao delito de roubo, não podendo ser utilizado como fundamento suficiente para a majoração da pena-base, exceto quando o prejuízo experimentado se mostrar expressivo, de maneira a extrapolar o resultado razoável previsto para o crime, o que deve ser devidamente motivado pelo julgador. Precedentes do STJ e do TJDFT.
6. Presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar, cabível a sua manutenção até o trânsito em julgado ou até demonstrada a insubsistência dos motivos ensejadores de sua aplicação, mediante a alocação do preso em estabelecimento penal adequado ao cumprimento da pena. Precedentes TJDFT e STF.
7. Deve haver pedido deduzido na inicial acusatória do Ministério Público para a fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos causados pela infração à vítima (art. 387, inciso IV, do CPP), além do devido respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa. In casu, o Parquet pleiteou a fixação de valor mínimo para a reparação dos prejuízos causados pela infração à vítima apenas em sede alegações finais, de modo que o réu não teve oportunidade para exercer o contraditório, a não ser após a prolação da sentença.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, mantida a condenação do réu/apelante nas sanções do art. 157, § 2o, incisos II e VII, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca) e do art. 244-B da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menor), na forma do art. 70, 1a parte, do CP, [a] afastar as valorações negativas das circunstâncias e das consequências do crime, reduzindo a pena para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, fixados unitariamente à razão mínima; [b] determinar que o réu seja transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, para que cumpra a prisão preventiva até o trânsito em julgado da condenação e início da prisão pena; [c] afastar a condenação do apelante ao pagamento de reparação de danos causados à vítima.